Tribunal: STF
Processo: AI 401597
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
1. Inviável o processamento do extraordinário para discutir matéria
 processual, relativa ao reexame do julgamento proferido em grau de
embargos de declaração.
2. Ausência de prequestionamento dos
artigos 5º, caput, 37 e 195, § 5º, da Carta, suscitados na petição
do apelo extremo.
3. A aplicação do percentual de
auxílio-suplementar majorado pela Lei n.º 9.032/95 não ofende o art.
 5º, XXXVI, da Constituição.
4. Agravo regimental improvido.